Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. APREENSÃO DE UM REVÓLVER CALIBRE .38, SEM MARCA APARENTE E COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, ALÉM DE UMA MUNIÇÃO DE MESMO CALIBRE INTACTA NO TAMBOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARATERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa.
2. O fato de o paciente, aos vinte e dois anos de idade, ter sido beneficiado com a liberdade provisória sem fiança em outros dois processos nos quais se apuram delitos de mesma natureza, além de ser beneficiado pelo acordo de não persecução penal quanto a um crime de furto, consubstanciam circunstâncias indicativas da sua periculosidade real e da insuficiência das medidas cautelares alternativas, pois evidenciam o perigo que sua liberdade oferece à ordem pública, por haver risco concreto de reiteração delitiva.
3. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.